Tribunal: CARF
Processo: 10811.720243/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720243/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.964 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
FRANCELY DE FARIAS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/04/2011
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEI. RELEVAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LICC, a
ninguém é dado o descumprimento da lei, sob a alegação de que não a
conhece. Destarte, tendo se caracterizado a hipótese prevista no art. 29, inc.
VII da LC no 123/2006, não contestada pela recorrente, deve ser mantido o ato
declaratório de exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720243/2012-19
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720243/2012-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-65.598,
proferido pela 4a Turma da DRJ/Rio de Janeiro-RJ-1, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo – ADE, que determinou a
exclusão do Simples Nacional, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/04/2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. EXCLUSÃO DO REGIME.
A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, implica na
exclusão de ofício da pessoa jurídica do regime do SIMPLES NACIONAL, nos termos
da legislação vigente.
Cientificada da decisão em 06/06/2014 (AR, fl. 92), a contribuinte apresentou a
petição em 04/07/2014 (fls. 2/3) juntada no processo no 10850722262/2014-85, apensado aos
autos, a qual denominou de impugnação, mas foi recepcionada pela unidade de origem como
recurso voluntário (Despacho, fl. 94), no qual alega, em síntese:
a) Que a empresa não tinha ciência que comercializar as mercadorias
apreendidas em face de sua importação irregular e que se for mantida a
exclusão não poderá continuar a exercer as suas atividades, em prejuízo ao
emprego de funcionários e de recolhimentos de tributos;
b) Que após o fato ocorrido está ciente de que deve observar todas as formas
da lei antes de praticar qualquer ato comercial que possa infringi-la.
Ao final requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.964 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720243/2012-19

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Inicialmente, observo que embora o contribuinte não tenha endereçado sua petição
a este Conselho e a tenha denominado de impugnação, uma vez que foi apresentada depois da
ciência do acórdão da DRJ, entendo que a mesma deva ser recebida como recurso voluntário, nos
termos encaminhados pela unidade preparadora.
Destarte, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e
regimentais. Assim, dele conheço.
A recorrente em suas petição, apresenta como únicos argumentos contra o ato de
exclusão do Simples Nacional o desconhecimento da previsão legal no sentido de que a
importação irregular e comercialização de mercadorias (contrabando ou descaminho) poderia dar
causa à exclusão do regime simplificado e, ainda, quanto aos efeitos econômicos que a exclusão
perpetraria à continuidade do regular funcionamento da empresa.
Com a devida vênia e, ainda que se lamente o possível efeito negativo sobre a
atividade da contribuinte, tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação das
disposições legais.
Igual sorte encontra o argumento de desconhecimento por parte dos responsáveis
pela empresa quanto às consequências da comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho em relação à sua exclusão do Simples Nacional.
Com efeito, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LICC,
previstas no Decreto-Lei no 4.657/1942 (rebatizada pela Lei no 12.376/2010), dispõe em seu art.
3o, verbis:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Destarte, tendo se caracterizado a hipótese prevista no art. 29, inc. VII da LC no
123/20061, não contestada pela recorrente, deve ser mantido o ato declaratório de exclusão do
Simples Nacional.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital